Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-74.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-74.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, PAULO CESAR BRANDAO ARGOLO, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, VANDERVELDE DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: EVANDRO SANTOS GUIMARAES e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com alimentos indenizatórios, ajuizada em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo contratado pelo Município de Uruçuca, que culminou na morte de passageira.

2.
Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Município ao pagamento de despesas funerárias, pensão mensal proporcional, indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil do Município de Uruçuca pelos danos causados por veículo contratado que prestava serviço público no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistência de ilegitimidade passiva. O condutor do veículo envolvido prestava serviço público contratado pelo Município, o que atrai a responsabilidade do ente federativo.

4.
A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

5.
Provas nos autos confirmam que a vítima estava em transporte promovido pelo Município, sendo caracterizado o nexo causal.

6.
A pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo foi corretamente arbitrada, proporcionalmente entre os dependentes e conforme a expectativa de vida presumida.

7.
O valor da indenização por danos morais é razoável, proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso.

8.
O reembolso de despesas funerárias encontra respaldo no art. 948 do Código Civil, estando devidamente comprovado nos autos.

9.
Os honorários advocatícios foram majorados para 20% do valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil do Município é objetiva pelos danos decorrentes de conduta de prestadores de serviço contratados, quando evidenciado o nexo entre a prestação do serviço público e o evento danoso.

2.
A fixação de pensão por morte decorrente de responsabilidade civil do Estado deve observar a divisão proporcional entre os dependentes e a expectativa de vida da vítima.

3.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, considerando-se a gravidade da lesão e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

4.
É devida a restituição de despesas funerárias comprovadas nos autos.

5.
Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal, conforme o trabalho adicional realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000800-74.2022.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada EVANDRO SANTOS GUIMARAES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara
Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
do Município e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .